Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-36.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600247-36.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600247-36.2024.6.16.0098,
que julgou procedente com resolução de mérito, a representação ajuizada em face de Joelma
Damasceno Demeneck, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou a
parte representada ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
fundamento no artigo 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97, que deverá ser destinado ao Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conforme disposto no artigo 38, inciso I, da Lei n.
9.096/95. (Representação ajuizada pela Coligação Unidos Por Juranda em face de Joelma
Damasceno Demeneck no município de Juranda/PR. Aduz em síntese, que a parte representada,
candidata ao cargo de prefeita no Município de Juranda-PR, fez diversas postagens em suas
páginas na rede social Facebook com conteúdo de propaganda eleitoral antes de ter informado tal
sítio à Justiça Eleitoral. Afirma ainda que as propagandas veiculadas nessa rede social
caracterizaram propaganda política ilícita, pois foram publicadas em rede social que não foi
previamente comunicada à Justiça Eleitoral em violação ao art. 57-B, inciso I e § 1º, da Lei n.
9.504/97 e ao art. 28, incisos I e II e § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/19. Posts: de print de pg da
rede social do Instagram consistente em divulgação de material eleitoral.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 JOELMA DAMASCENO DEMENECK
PREFEITO (RECORRENTE)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
JOELMA DAMASCENO DEMENECK (RECORRENTE)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
UNIDOS POR JURANDA [PODE/UNIÃO/PL] - JURANDA - PR
(RECORRIDO)
ANA ELIZA PERRI DA SILVA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151437
22/10/2024
10:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.133

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600247-36.2024.6.16.0098 – Juranda –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOELMA DAMASCENO DEMENECK PREFEITO
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
RECORRENTE: JOELMA DAMASCENO DEMENECK
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
RECORRIDO: UNIDOS POR JURANDA [PODE/UNIÃO/PL] - JURANDA - PR
ADVOGADO: ANA ELIZA PERRI DA SILVA - OAB/PR123287
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO
DE REDES SOCIAIS NÃO INFORMADAS
À JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA.
PROPORCIONALIDADE. CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Joelma
Damasceno Demeneck contra sentença
proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral
de Ubiratã/PR, que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular proposta pela Coligação “Unidos
Por Juranda”.

1.2. A representação alegou que o
candidato realizou postagens em redes
sociais não informadas previamente à
Justiça Eleitoral, conforme exigido pelo art.
57-B, §1º, da Lei n. 9.504/97. A sentença
impôs multa no valor de R$ 5.000,00.

1.3. O recorrente sustenta que regularizou
as informações antes da sentença e que a
Num. 44151437 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210105657300000043101204
Número do documento: 24102210105657300000043101204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:10:04

multa é excessiva, pedindo sua anulação
c o m b a s e n o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber
se a utilização de redes sociais sem
comunicação prévia à Justiça Eleitoral
configura infração; (ii) saber se a aplicação
da multa de R$ 5.000,00 foi proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A propaganda eleitoral pela internet
requer a comunicação prévia dos
endereços eletrônicos utilizados, conforme
disposto no art. 57-B, §1º, da Lei n.
9.504/97 e art. 28, §1º, da Resolução TSE
n. 23.610/2019.

3.2. A utilização de redes sociais sem a
devida comunicação prévia à Justiça
Eleitoral configura infração e atrai a
aplicação da multa prevista no §5º, do art.
57-B, da Lei n. 9.504/97.

3.3. A jurisprudência do TRE/PR estabelece
que a regularização posterior não afasta a
irregularidade já cometida, mantendo-se a
multa mesmo após a remoção das
postagens irregulares (TRE/PR -
Representação n. 060210139).

3.4. A multa aplicada foi no patamar mínimo
previsto em lei, sendo considerada
proporcional à infração cometida, não
havendo violação aos princípios da justiça e
equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a multa de R$ 5.000,00
aplicada na sentença.

4.2. Tese de julgamento: "A comunicação
prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral é obrigatória para a veiculação de
propaganda eleitoral em redes sociais,
sendo irrelevante a regularização posterior
à violação."

Num. 44151437 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210105657300000043101204
Número do documento: 24102210105657300000043101204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:10:04

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.504/97, art. 57-B, incisos I e IV, §1º
e §5º.

Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28, §1º,
incisos I e II.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOELMA DAMASCENO
DEMENECK em face da sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral de
Ubiratã/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela Ministério Público
Eleitoral, condenando o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no art. 57-B, §2º, da Lei nº 9.504.

Na origem, trata-se de Representação de Propaganda Eleitoral Irregular,
proposta pela Coligação “Unidos Por Juranda” em face de Joelma Damasceno
Demeneck. Narra, em síntese, que a candidata fez diversas postagens em suas páginas
nas redes sociais antes de ter informado tais sites à Justiça Eleitoral. Liminarmente,
pugna pela determinação de que o representado retire "do ar" os perfis nas redes sociais
indicadas nos links trazidos nesta ação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de
descumprimento. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a total
procedência da representação, determinando que o representado se abstenha de realizar
propaganda em rede social não informadas, bem como a aplicação de multa no valor
máximo (R$ 30.000,00), a fim de impedir que a parte Representada continue adotando
medidas como a presente, nos termos da fundamentação.

A decisão de id. 44049441 deferiu parcialmente a tutela provisória de
urgência pleiteada para determinar o representado que, no prazo de 24h, contados da
ciência desta decisão, exclua todas as suas postagens de propaganda eleitoral
constantes nas redes sociais citadas na petição inicial, sob pena de incidência de multa
diária, que ora fixo no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30
dias, em caso de descumprimento, com fulcro no art. 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97 c/c o
art. 28, § 5º da Resolução n. 23.610/2019.

Na manifestação de id. 44049446, Joelma Damasceno Demeneck informa
Num. 44151437 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210105657300000043101204
Número do documento: 24102210105657300000043101204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:10:04

que realizou o cumprimento da decisão.

Joelma Damasceno Demeneck apresentou Contestação (id. 44049451),
argumentando que por um equívoco no momento do registro de candidatura não foram
informadas as redes sociais que seriam utilizadas pelo candidato, o que corrige na
oportunidade. Informou que cumpriu integralmente a decisão judicial, promovendo a
exclusão de todas as postagens de propaganda eleitoral em suas redes sociais e que tal
medida demonstra sua boa-fé. Defendeu que a utilização das redes sociais como
ferramenta de comunicação com o eleitorado é crucial para o sucesso de qualquer
candidatura nos dias atuais e requereu a utilização da rede para divulgação de
propaganda eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da
representação para o fim de confirmar a decisão liminar já concedida e determinar a
desativação da conta do candidato requerido, vez que não informado previamente à
Justiça Eleitoral, em descumprimento ao disposto no art. 57-B da Lei Federal 9.504/97 e
art. 28 da Resolução TSE 23.610/2019, aplicando-se a multa referida no patamar mínimo
por já ter sido atendida a ordem judicial na sua íntegra (id. 44049458).

A Sentença de id. 44049460 julgou procedente a representação ajuizada e
condenou a parte representada ao pagamento de multa no importe de R$5.000,00, com
fundamento no artigo 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97, que deverá ser destinado ao Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conforme disposto no artigo 38,
inciso I, da Lei n. 9.096/95.

Inconformado, Joelma Damasceno Demeneck interpôs Recurso Eleitoral em
face da sentença (id. 44049467), alegando que antes mesmo da sentença, tomou a
iniciativa de regularizar todas as informações pertinentes diretamente nos autos do
Registro de Candidatura, assegurando o cumprimento da determinação judicial e as
exigências legais atinentes ao processo eleitoral. Aduz que isso demonstra que não
houve qualquer infração ao mencionado art. 57- B da Lei 9.504/97 por parte do candidato,
dado que todas as obrigações legais foram cumpridas tempestivamente. Ademais,
assevera que a aplicação de multa configura-se como uma penalidade excessiva, já que
penalizar o candidato, que agiu de acordo com as normas e à luz da boa-fé, não atende
aos fins sociais da lei, nem contribui para o bem comum. Afirma que a manutenção de tal
penalidade contraria os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade, ferindo
direitos fundamentais assegurados pela Constituição e pelas normas infraconstitucionais.

Ao final, requer a reforma da sentença que estipulou a multa pela suposta
infração ao art. 57-B da Lei n. 9.504/97, considerando-se a inexistência de
descumprimento por parte do candidato, a não fixação da multa, com base nos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, observando a comunicação das redes sociais do
candidato que ocorreu antes mesmo da prolação da sentença do registro de candidatura
e a anulação de quaisquer efeitos decorrentes da decisão recorrida que impliquem na
imposição de sanção pecuniária ou outras medidas restritivas, reconhecendo-se a
atuação diligente e de boa-fé do candidato no cumprimento das suas obrigações
eleitorais.

A Coligação “Unidos Por Juranda” apresentou Contrarrazões ao recurso (id.
Num. 44151437 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210105657300000043101204
Número do documento: 24102210105657300000043101204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:10:04

44049474), aduzindo que há clara ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual a
parte Recorrente não pode se limitar a repetir argumentos da peça defensiva, mas sim
elaborar verdadeiro enfrentamento dos fundamentos da decisão combatida. Afirma que
não há dúvidas quanto à ilicitude da conduta do Recorrente, bem como acerca da
possibilidade de aplicação de multa, já que o dispositivo legal expressamente torna
obrigatório os candidatos comunicarem, formalmente e previamente à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos vinculados à propaganda via internet. Ressalta que a aplicação de
multa não é, de maneira alguma, desproporcional.

O Ministério Público Eleitoral pugna pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 44049478).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44095609).

É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.

II.ii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art.
57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

Num. 44151437 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210105657300000043101204
Número do documento: 24102210105657300000043101204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:10:04

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim
dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifei)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral
em seu favor, postulante ao cargo de prefeita, do município de Juranda, durante o período
eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo
representante na exordial:

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Num. 44151437 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210105657300000043101204
Número do documento: 24102210105657300000043101204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:10:04

Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do
Facebook, ou mesmo no Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação
de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis
das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no §
1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as
redes sociais.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . R E C U R S O S E L E I T O R A I S E M
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE
S O C I A L . P R E L I M I N A R E X T I N T I V A R E J E I T A D A .
INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS
PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS
P O S T A G E N S . I R R E L E V Â N C I A . I R R E G U L A R I D A D E
VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES
DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO "EX OFFICIO". RECURSO INTERPOSTO PELO
REPRESENTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
INTERPOSTO PELA REPRESENTADA PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização
de propaganda eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça
Eleitoral.

[...]

4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça
Eleitoral não afasta a irregularidade na propaganda eleitoral
realizada anteriormente. Multa que se mostra devida na forma do
Num. 44151437 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210105657300000043101204
Número do documento: 24102210105657300000043101204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:10:04

§5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.

[...]

7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido.
Recurso interposto pela representada parcialmente conhecido e
desprovido.

(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des.
Melissa De Azevedo Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)

Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido
registrado impreterivelmente no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de
24 horas a contar de sua criação, sem margem para outra interpretação.

No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após
a propositura da representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.

Por fim, não há ofensa à justiça, equidade e proporcionalidade pela
obrigatoriedade de comunicação prévia dos perfis pessoais de redes sociais à Justiça
Eleitoral, na medida em que essa previsão consta expressamente no art. 57-B, IV, § 1º,
da Lei das Eleições.

Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral
interposto, mantendo a sentença a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso para
manter a sentença que julgou procedente a Representação e aplicou multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao candidato representado.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44151437 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210105657300000043101204
Número do documento: 24102210105657300000043101204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:10:04

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600247-36.2024.6.16.0098 -
Juranda - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 JOELMA DAMASCENO DEMENECK PREFEITO, JOELMA DAMASCENO
DEMENECK - Advogados das RECORRENTES: BRUNO SOLER PAULIQUI - PR108296,
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A
- RECORRIDO: UNIDOS POR JURANDA [PODE/UNIÃO/PL] - JURANDA - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: ANA ELIZA PERRI DA SILVA - PR123287, BRUNO CLAUDINO D ALECIO -
PR72977

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151437 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210105657300000043101204
Número do documento: 24102210105657300000043101204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:10:04